Tribunal: TJMT
Processo: 1014409-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014409-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO PEPSICO DO BRASIL LTDA E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 39414462) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 34338988):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – INEXISTÊNCIA – FATO GERADOR ANTERIOR AO INGRESSO DA SÓCIA NA EMPRESA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a sócia-executada sido eleita para o cargo de administradora posteriormente à ocorrência do fato gerador do tributo sob execução, correta a decisão que, considerando as peculiaridades do caso concreto, reconheceu a sua ilegitimidade passiva e a excluiu do polo passivo da lide executiva.” (N.U 1014409-20.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)
Alega violação aos artigos 803 do Código de Processo Civil; artigos 135, inciso III, e 204 do Código Tributário Nacional; e artigos 3o e 4o, §3o, da Lei de Execução Fiscal e Súmula 393 do STJ, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos da responsabilidade dos sócios, tendo em vista que os corresponsáveis constam da CDA, a qual goza de presunção de legitimidade.
Recurso tempestivo (ID 39429463).
Contrarrazões juntadas conforme ID 43142999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 393 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 803 do Código de Processo Civil; artigos 135, inciso III, e 204 do Código Tributário Nacional; e artigos 3o e 4o, §3o, da Lei de Execução Fiscal está amparada na assertiva de que não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos da responsabilidade dos sócios, tendo em vista que os corresponsáveis constam da CDA, a qual goza de presunção de legitimidade.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“No entanto, como bem consignado pelo juízo a quo, extrai-se dos autos que a mesma foi eleita para cargo de administradora da empresa por Assembleia realizada em 22 de setembro de 2014, ou seja, posteriormente a ocorrência do fato gerador indicado na CDA sob execução (maio de 2012). Veja-se:
“Extrai-se dos autos que a senhora Aline Pereira Medici, foi eleita para cargo de administradora na empresa por Assembleia realizada em 22/09/2014, ou seja, posterior a ocorrência do fato gerador indicado na CDA que instruiu a presente ação, eis que este se deu no mês 05/2012.
Com os documentos trazidos é possível verificar da Ata de Destituição da Diretoria que são dois os sócios da empresa executada, quais sejam Fábio Maceti Ferrani e Flávio Porto Nicola, e que a mesma não pertenceu ao quadro societário da empresa antes da sua eleição para administradora, isto porque consta que foi admitida na empresa e passou a pertencer ao quadro de empregados em 22/09/2014 conforme consta do cadastro geral de empregados emitido pelo Ministério do Trabalho indexado no ID no14488530” (id. 16960970 – pág. 01).
Nesse caso, não há como responsabilizar a agravada pelo débito exequendo cobrado nestes autos, uma vez que foi eleita para o cargo administrativo após o fato gerador do débito tributário.
[...]
Sendo assim, comprovada a inexistência de responsabilidade tributária, a manutenção da decisão que determinou a exclusão da agravada no polo passivo da demanda é medida que se impõe.” (ID 34338460 – p. 2/3)
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NULIDADE. VALIDADE RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE NÃO PODE SER DESACOLHIDA NESTA SEARA RECURSAL, SEJA POR ESTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE, SEJA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SE REVISITAR O ACERVO PROBATÓRIO DA CAUSA, JÁ EXAMINADO À SACIEDADE PELA CORTE LOCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O SÓCIO. ART. 135 DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA QUESTÃO FÁTICA NA VIA ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. No julgamento do REsp. 1.110.925/SP, representativo da controvérsia, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a presunção de legitimidade assegurada à CDA, nos termos dos arts. 202 e 204 do CTN, transfere ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido extraiu suas conclusões da minuciosa análise dos elementos de prova dos autos, de sorte que, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pela Corte Estadual, a fim de averiguar a suficiência dos elementos contidos nos autos que acarretem afastamento da validade do título executivo ou o redirecionamento da Execução fiscal, tal como pretendem os recorrentes, é inviável nesta via excepcional, porquanto a pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial.
3. Agravo Regimental dos Particulares a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 110.813/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n.)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX